Tribunal: STF
Processo: HC 91656
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONDENAÇÃO. ALEGADA FALTA DE
   FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE, FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
   SENTENÇA QUE ANALISA O QUADRO FÁTICO DA CAUSA E NELE FUNDA O
   AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
1.
   A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação
   dos efeitos ético-sociais da sanção e das garantias
   constitucionais, especialmente a garantia da individualização do
   castigo.
2. Em matéria penal, a necessidade de fundamentação
   das decisões judiciais tem na fixação da pena um dos seus
   momentos culminantes.
3. Não há ilegalidade ou abuso de poder se,
   no trajeto da aplicação da pena, o julgador explicita os motivos
   de sua decisão. O inconformismo do impetrante com a análise das
   circunstâncias do crime não é suficiente para indicar a evidente
   falta de motivação ou de congruência dos fundamentos da pena
   afinal fixada.
4. O exame do merecimento ou não da reprimenda,
   como fixada, exige o revolvimento do quadro fático-probatório da
   causa, incabível na via processualmente contida do habeas corpus.
Ordem denegada.